Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUINSHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.076/STJ) segundo a qual: "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”
3. No caso em julgamento, observa-se o reconhecimento da procedência do pedido e o integral cumprimento da prestação pelo réu, o que motivou a extinção do processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, III, alínea “a”, do CPC. Importante salientar que a ação em apreço envolve matéria de baixa complexidade, dispensando a produção de outras provas além do acervo documental já presente nos autos. Dessa forma, não se exigiu esforço processual extraordinário dos advogados da parte autora, especialmente diante da ausência de resistência do réu, o que levou o d. Juízo sentenciante a tão somente homologar o reconhecimento do pedido, sem condenação. Adicionalmente, o lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença pelo d. Juízo a quo foi de aproximadamente 14 (quatorze) meses.
4. Na hipótese excepcional em análise, a interpretação que mais se harmoniza com o texto constitucional é aquela adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao permitir a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC), quando, pela aplicação da regra geral dos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados.
5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.